Tribunal: STF
Processo: AI 720769
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de fatos e
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.